Tribunal: TJDFT
Processo: 0727722-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727722-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18300444) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por JOSE MARIA DOS SANTOS em desfavor do agravante, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual para apreciação da demanda e de ilegitimidade passiva suscitadas pelo recorrente, afastou a prescrição quinquenal e determinou a realização de perícia contábil, devendo o réu arcar com os honorários periciais. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 67622602 do processo referência): Da impugnação à concessão de gratuidade de justiça O CPC disciplina a gratuidade de justiça, nos art. 98 a 102, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa. O citado artigo prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, existindo acervo probatório apto a lastrear a hodierna condição de hipossuficiência da parte há que se conceder o beneplácito da justiça gratuita. Este juízo entendeu ser o caso dos presentes autos, razão pela qual concedeu a gratuidade de justiça a parte autora. Do valor da causa A fixação do valor da causa é feita na petição inicial e determina, entre outros fatores, o valor das custas de ingresso. Em nada afeta a fixação eventual procedência, procedência parcial ou improcedência do pedido. Com efeito, o valor da causa não pode ser fixado com base em eventual condenação simplesmente porque a condenação é, tanto no plano temporal quanto no plano lógico, posterior ao ajuizamento da ação. Por outro lado, na ação indenizatória, o valor da causa será o valor pretendido, consoante o art. 292, inciso V, do CPC. O autor formulou pedido de condenação por danos materiais, no valor de R$ 38.180,28 (trinta e oito mil, cento e oitenta reais e vinte e oito centavos) e por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme petição inicial de ID 64055604. Verifica-se que o valor da causa foi fixado no valor pretendido pela parte autora. Assim, afasto a preliminar de incorreção do valor da causa. Da preliminar de ilegitimidade passiva Pela teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações de fato formuladas pelas partes, é patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No caso em questão, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada a uma suposta falha na prestação do serviço da parte ré relativa à execução do fundo PASEP, conforme se depreende da inicial, alegando o autor que o Banco do Brasil não aplicou os índices determinados pelo Conselho Diretor. No mais, friso que a responsabilidade da parte ré em ressarcir a parte autora será analisada no mérito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida. Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Da competência do Juízo Local e da ilegitimidade da União Sustenta a requerida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que não é a responsável pela fixação dos índices de correção do PASEP. Com efeito, a legitimidade processual é a pressuposto processual que diz respeito à pertinência subjetiva da lide, revelando-se na aptidão para se conduzir validamente um processo em face das partes que compõe a lide. Analisando o caso dos autos, observo que a parte autora sustenta descumprimento de correção monetária determinada pelo Conselho Diretor, e não os índices determinados pelo Conselho Diretor, tanto que a demanda foi ajuizada perante o administrador/gestor dos valores e não em face do ente federativo. Por outro giro, a alegação de que é competência da União proceder aos depósitos e estipular o índice de correção monetária é irrelevante, porquanto o que se discute nestes autos não é se houve ou não depósito, ou se os índices fixados são ou não justos, mas se o Banco Réu aplicou os índices fixados corretamente. Dessa forma, ausente a União no polo passivo da demanda e considerando que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a presente ação. Da aplicabilidade do CDC ao caso dos autos A relação jurídica retratada neste processo não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de relação de consumo entre as partes. A adesão ao PASEP decorreu da legislação vigente no país à época, e não de contrato de adesão. Ademais, o Banco do Brasil é mero administrador do PASEP, e não tem poder de decisão ou de alterar índices, cláusulas, etc. A respeito, veja-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1226529, 07227250620198070001, 0722725-06.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Julgamento em 29/01/2020, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Publicado no DJE em 11/02/2020 . Sem Página Cadastrada) (grifei) Indefiro pedido de inversão do ônus da prova e registro que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Da prejudicialidade do mérito de prescrição O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende a parte ré, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Assim, o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Ademais, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse senda, o direito da parte autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento em que sacou, em 16.10.2017. Confira-se essa jurisprudência do Eg. TJDFT: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) - Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228) Enfim, considerando a data em que a parte autora tomou conhecimento do dano – 16.10.2017 – e a data do ajuizamento desta ação – 10.03.2020 –, passaram-se pouco mais de dois anos, rejeito a prejudicial de mérito aventada. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. As preliminares suscitadas pelo réu foram afastadas. A questão prejudicial de mérito foi rejeitada. Não há outros vícios aparentes a serem sanados ou questões processuais pendentes. Registro, por oportuno, que a alegação de que a planilha apresentada pelo requerente foi produzida unilateralmente e não deve ser considerada se refere à avaliação das provas e será feita no momento processual correto, qual seja, quando do julgamento do processo. O feito está saneado. Passo a organizá-lo. Dos pontos controvertidos No caso dos autos, o autor alega que os índices corretos são os constantes da planilha de ID63645766. O réu impugna os cálculos apresentados e alega que os índices corretos são os do extrato de ID 66147561. Assim, existe controvérsia quanto a quais são os índices aplicáveis ao caso e, a saber se houve ou não depósitos feitos em conta corrente do autor dos rendimentos. A questão de direito relevante é saber quais índices deveriam ter sido aplicados pelo Banco do Brasil. As questões de fato relevantes são saber se houve aplicação correta dos índices e se houve depósito dos rendimentos em favor do autor. Acerca das questões de fato relevantes e controvertidas deverá recais a atividade probatória. Da prova A distribuição do ônus da prova se dará pela regra comum (art. 373 do CPC). Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da parte autora, defiro a realização da perícia, devendo a parte ré arcar com os honorários periciais, nos termos do artigo 95 do CPC. Irresignado, o requerido entende indevido o reconhecimento judicial de sua legitimidade passiva. Imputa ao Conselho Diretor, indicado no art. 7o do Decreto no 4.751/2003, a gestão dos saldos referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Reivindica a incidência à espécie do prazo prescricional quinquenal encartado no artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Alega a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, por força do art. 177 do Código Civil. Aduz que o início da contagem do termo precritivo corresponde a data da efetivação dos últimos depósitos na conta do beneficiário e não do momento do saque do numerário custodiado, como defende o autor. Reputa desarrazoada a determinação judicial de inversão do ônus da prova, encartada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Ressalta que a aplicação da aludida medida se submete à investigação da verossimilhança das alegações bem como das condições de hipossuficiência do pleiteante. Insurge-se, ainda, contra a aplicação do regramento consumerista à espécie. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relato do essencial. A respeito do inconformismo em relação à inversão do ônus probatório, bem como acerca da inaplicabilidade do CDC, tenho que falece interesse ao agravante, pois a Magistrada Singular não alterou o encargo probante, bem como não empregou o código consumerista. Reveja-se trecho do r. decisum para dirimir qualquer dúvida: Da aplicabilidade do CDC ao caso dos autos A relação jurídica retratada neste processo não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de relação de consumo entre as partes. A adesão ao PASEP decorreu da legislação vigente no país à época, e não de contrato de adesão. Ademais, o Banco do Brasil é mero administrador do PASEP, e não tem poder de decisão ou de alterar índices, cláusulas, etc. A respeito, veja-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1226529, 07227250620198070001, 0722725-06.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Julgamento em 29/01/2020, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Publicado no DJE em 11/02/2020 . Sem Página Cadastrada) (grifei) Indefiro pedido de inversão do ônus da prova e registro que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Como se observa, inexiste interesse recursal nos pontos mencionados, motivo pelo qual deixo de examiná-los. Passo à análise dos demais itens. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se a demanda de pretensão formulada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A por eventual má gestão dos recursos federais repassados às contas individuais PASEP, configurando, portanto, relação jurídica privada na qual se discute a prática de eventual ato ilícito por parte da pessoa jurídica demandada, seja em decorrência de supostos desfalques, seja em razão da incorreta atualização monetária dos valores depositados naquele fundo. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas do PASEP é, induvidosamente, parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União. Quanto ao anseio de incidência de prazo prescricional quinquenal à espécie, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, igualmente, sem razão. Com efeito, aplica-se ao caso o prazo prescricional decenal consagrado no art. 205 do Código Civil. Uma vez que a presente contenda versa sobre prestações de trato sucessivo, estariam prescritas somente as parcelas devidas à requerente anteriores há dez anos do ajuizamento da ação. Outra não é a orientação da jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça. Reveja-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. PASEP. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". (...) 3. Não transcorridos dez anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada. 4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1189291, 07372026820188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, também, que nas demandas propostas com o escopo de correção de valores creditados no PASEP, o termo inicial de contagem da prescrição não corresponde à data da cessação do creditamento da última diferença pleiteada, como entende o agravante, mas do momento do levantamento pelo beneficiário dos valores mantidos em sua conta individual. Consoante a teoria da actio nata, norteadora da interpretação emprestada ao art. 189 da Lei substantiva civil, a pretensão de um direito subjetivo surge quando da ciência inequívoca, pelo titular, de sua violação. Destarte, em virtude de o termo inicial para a contagem do prazo coincidir com a data do levantamento do numerário, ocorrido em 16/10/2017 (ID 58895052 – – processo referência), não há de se falar em fulminação da pretensão relativa aos depósitos ultimados no decênio que antecede aquela data. Saliente-se que mesmo empregando o lapso quinquenal pretendido pelo recorrente, ainda assim, não acarretaria a prescrição, pois a demanda foi proposta em março de 2020. Por tais fundamentos, na parte conhecida, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador